Tribunal: STF
Processo: ARE 1351017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. EMPRESA. ATIVIDADE BÁSICA NÃO PECULIAR À MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO, ANUIDADES E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. INEXIGIBILIDADE.
    1. A atividade básica exercida pela empresa é o fundamento que torna obrigatória sua inscrição em determinado conselho profissional. É o que diz o art. 1º da Lei n. 6.839/1980.
    2. Decreto nº 70.206/72 (art. 1º): obrigatório o registro no CRMV das empresas que "exerçam atividades peculiares à medicina veterinária", tais como "assistência técnica à pecuária"; operem com "hospitais, clínicas e serviços médico veterinários" e as "demais entidades dedicadas à execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária previstos nos art. 5º e 6º da Lei nº 5.517/68".
    3. As atividades principais da empresa não se constituem “atividades peculiares à medicina veterinária”. Assim, não lhes são obrigatórias a inscrição no CRMV, nem a contratação de médico veterinário.
    4. Apelação e remessa oficial não providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 6º e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme se vê dos autos, a empresa tem como atividades principais atividades que não se constituem “atividades peculiares à medicina veterinária” (art. 1º do Decreto nº 70.206/72 c/c art. 5º, 6º e 27 da Lei nº 5.517/68). Assim, não lhes são obrigatórias a inscrição no CRMV, nem a contratação de médico veterinário.
    Destaque-se que atividades como comércio varejista de produtos veterinários, rações e seus correlatos; de artigos e alimentos para animais de estimação; de produtos alimentícios industrializados para animais; de animais vivos; de produtos farmacêuticos; de fertilizantes; de serviços de alojamento, higiene e embelezamento de animais, entre outras atividades equivalentes, não se enquadram no conceito de atividades peculiares à medicina veterinária.
    Por outro lado, é obrigatório o registro no CRMV das empresas que "exerçam atividades peculiares à medicina veterinária", tais como "assistência técnica à pecuária"; operem com "hospitais, clínicas e serviços médico-veterinários" e as "demais entidades dedicadas à execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária previstos nos art. 5º e 6º da Lei nº 5.517/68".
    [...]
    A questão, todavia, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.338.942/SP, pela sistemática de recursos repetitivos, o qual decidiu que a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Confira-se a ementa do julgado: [...]
    Desse modo, ante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no n. REsp 1.338.942/SP, a atividade da empresa não está inserida no rol de atividades privativas de médicos veterinários, sendo desnecessária a contratação desse profissional, bem como o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente